Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 4,19G (QUATRO GRAMAS E DEZENOVE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio, se o conjunto probatório carreado aos autos deixa indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela abordagem da usuária, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial, são provas suficientes de que o apelante vendeu uma pedra de “crack” a uma usuária, com o objetivo de lucro ilícito.
2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, além de a venda ter sido visualizada durante o monitoramento policial, a usuária não teve dúvidas em indicar o acusado, na delegacia, como a pessoa que lhe vendeu a porção de droga.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima legal.